Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-78.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713280-78.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMÍNIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIDO. APELOS IDÊNTICOS. PRECLUSÃO. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE SEM AUTORIZAÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. SEARA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO E SENTENÇA MANTIDAS. Agravo Interno 1. Interpostos apelos idênticos nas ações, o segundo apelo não deve ser conhecido seja em razão da intempestividade, seja sem razão da preclusão temporal e consumativa. 2. Não há prejuízo a parte considerando que a matéria será analisada no primeiro recurso interposto. Agravo interno prejudicado. Apelação 3. É requisito de admissibilidade da ação popular a ilegalidade do ato, devendo ser comprovada sua contrariedade a direito, sua infringência a normas específicas que regem o ato determinado, ou o seu desvio dos princípios gerais que norteiam a Administração Pública. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 4. Em se tratando de reparação de danos ambientais, seu objeto está protegido pelo manto da imprescritibilidade, uma vez que toda a coletividade está protegida, pois se trata de bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal. 5. De acordo com o art. 3o, II, da lei distrital no 6.302/2019, compete à DF Legal supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação. Já a lei distrital no 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, prevê, em seu art. 133, que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no §4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. 6. A Administração Pública age dentro de seu poder de polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem-estar dos cidadãos ao determinar a desocupação da área e a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei. 7. Não há qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na conduta do Distrito Federal, muito menos violação a princípios administrativos, uma vez que caso as condicionantes não sejam observadas, a área não será passível de regularização, restando inafastável a imposição de demolição. 8. Agravo Interno prejudicado. Decisão mantida. 9. Apelação conhecida. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Prejudicial de prescrição afastada. No mérito, não provida. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 4.717/1965, asseverando não haver no presente caso qualquer lesividade ao patrimônio público a justificar o ajuizamento de ação popular, acrescentando a impossibilidade de utilização da aludida via como instrumento puro de controle de legalidade; c) artigo 21 do mesmo diploma legal, aduzindo estarem prescritas as pretensões deduzidas pelo recorrido, ao argumento de que a ação popular foi ajuizada quase 17 (dezessete) anos após a finalização das obras. Frisa que não se pode confundir a imprescritibilidade do dano ambiental com uma suposta determinação do prazo para o ajuizamento da ação popular, afirmando que esta última tem prazo decadencial; d) artigos 4o, § 6o da Lei 4.771/1965 e 2o do Decreto-Lei 4.657/1942, alegando estar incontroverso nos autos que a área em que edificadas as construções questionadas é privada e jamais foi objeto de desapropriação e que as obras foram realizadas com total ciência do Poder Público que teria aprovado os projetos e memoriais a ela referentes. Afirma que somente poderia ser considerada como de proteção ambiental após ter sido regularmente desapropriada; e) artigos 6o, § 1o, 20, 21 e 24, todos do Decreto-Lei no 4.657/1942 e 2o da Lei 9.784/1999, porque teria havido inércia administrativa iniciada a partir da emissão do alvará de construção. Acrescenta que as edificações são anteriores à tentativa de criação da APP tornando desimportante o debate sobre o direito local, que sequer existia à época dos fatos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos seguintes artigos: a) 109, inciso I, da CF, porque sendo o lago bem público da União, a competência para o processamento do presente feito seria da Justiça Federal; b) artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos a respeito da inadequação da ação popular para discutir questão que não traga prejuízo ao patrimônio público; c) artigo 225 da Carta Magna, alegando que as pretensões deduzidas na inicial já se encontram prescritas; d) artigos 5o, inciso XXXVI, e 37, ambos da CF, afirmando que as construções questionadas foram regularmente licenciadas pelo poder público, portanto são atos jurídicos perfeitos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 1o da Lei 4.717/1965, 4o, § 6o, da Lei 4.771/1965 e 2o, 6o, § 1o, 20, 21 e 24, todos do Decreto-Lei no 4.657/1942 e 2o da Lei 9.784/1999. Com efeito, a turma julgadora afastou a inadequação da via eleita com base na assertiva de que “’a pretensão de ressarcimento se comporta, sim, na ação popular, de modo secundário ao eventual atendimento da pretensão anulatória típica do instrumento. Não seria racional permitir-se a certificação judicial da invalidez de um ato administrativo lesivo e não a recomposição da mesma lesão então reconhecida’” (ID Num. 24198895 - Pág. 9) e, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ademais, não houve a comprovação, nesses autos, de qualquer processo administrativo tendente à regularização das construções realizadas no local. Ressalta-se que a seara administrativa é independente da judicial, não cabendo ao Judiciário interferir, quando não comprovada nulidade na atuação da Administração em sua atividade fiscalizatória, estritamente baseada nos comandos legais, no caso em análise” (ID Num. 24198895 - Pág. 14) e que “Nesse viés, tenho que no caso em análise a Administração Pública agiu corretamente, porque a parte autora, ora apelante, não possuía licenciamento para construir e a construção foi feita em área pública, sendo, portanto, passível de imediata demolição” (ID Num. 24198895 - Pág. 14). E rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, nova análise da decisão colegiada nesses aspectos é providência que demandaria o exame de legislação local e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Também, não merece curso o inconformismo lastreado no apontado malferimento ao artigo 21 da Lei 4.717/1965, porquanto “Conforme o entendimento desta Corte Superior, referendado pelo STF, é imprescritível a reparação do dano ambiental em espaços especialmente protegidos, em razão da natureza permanente da lesão. Julgados: RE 654.833/AC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 29.4.2020; REsp. 1.081.257/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 13.6.2018; REsp. 1.644.195/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 8.5.2017.” (AgInt no AREsp 1540341/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17/6/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se: AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. RE 654.833/AC - REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA "PROPTER REM" DA OBRIGAÇÃO. LEGITIMIDADE DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS. SÚMULA 623/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE EVENTUAIS CORRESPONSÁVEIS. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. "É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental" (RE 654.833/AC, rel. Ministro Alexandre de Moraes). 2. As obrigações ambientais possuem natureza "propter rem", sendo admissível cobrá-las tanto do proprietário ou do possuidor atual, quanto dos anteriores, à escolha do credor. Inteligência da Súmula 623/STJ. 3. Não cumpre o requisito do prequestionamento o recurso especial para salvaguardar a higidez de norma de direito federal não examinada pela origem, ainda mais quando inexistente a prévia oposição de embargos declaratórios. Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp 1791545/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 225 da Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 654833, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 20/4/2020 – Tema 999, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 109, inciso I, 5o, incisos XXXVI e LXXIII, e 37, todos da Constituição Federal, também não deve ser admitido o apelo extremo. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Nesse mesmo sentido: ARE 1294049 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/3/2021. Ademais, ainda que superado o referido óbice, o exame de tais teses recursais ensejaria a análise de lei local, bem como o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra nos vetos dos enunciados 280 e 279, ambos da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017